Tribunal: CARF
Processo: 18088.000728/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000728/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.085 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CIENTE MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXIGÊNCIA
CONFORME NORMAS DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL
A decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, apenas formalizou uma
situação que já ocorrera de fato, tendo efeitos meramente declaratórios.
Tendo em vista que a contribuinte passou a sujeitar-se às normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral, foi realizado o lançamento para a constituição
do crédito tributário relativo às contribuições sociais previstas na Legislação
Previdenciária.
EXIGÊNCIA
DA
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991. REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008
(CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009). PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF n° 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000728/2010-64
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000728/2010-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 14-33.834 (fls. 325/332):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
SIMPLES FEDERAL E NACIONAL. EXCLUSÃO OU MANUTENÇÃO NO
SISTEMA. PROCESSO DISTINTO. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Incabível qualquer discussão em autos de constituição de crédito a respeito de suprimir
ou manter a empresa no regime Simplificado, por ter sido formalizado processo distinto,
igualmente com direito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
A empresa excluída do SIMPLES sujeita-se, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
MULTA MAIS BENÉFICA. ANÁLISE COMPARATIVA PARA RECALCULO DA
MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa em
decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no parágrafo 5o do
artigo 32 da Lei 8.212/91 e de multa moratória cominada no artigo 35 da mesma Lei (na
redação dada pela Lei 9.876/99), para fins de determinação da penalidade mais
benéfica, o somatório das mesmas deve ser comparado à multa de ofício prevista na
legislação superveniente (artigo 44, I da Lei 9.430/96, em virtude da nova redação
conferida pela MP 449/2008 ao artigo 35 da Lei 8.212/91).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.286.535-6 (fls.
02/37), consolidado em 12/11/2010, relativo ao Período de Apuração 01/01/2006 a 31/12/2007,
no valor de R$ 422.170,56, referente às contribuições da empresa (20%), inclusive GILRAT, em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, não declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditada aos segurados empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 227/253):
1. As contribuições decorrem do fato de a empresa, no período
autuado, ter feito suas declarações em GFIP – Guia de
recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, como
optante do SIMPLES tendo perdido essa condição através dos Atos
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000728/2010-64

Declaratórios Executivos - ADEs n° 40 e 41, ambos de 26/10/2010,
com efeitos retroativos a 01/01/2006;
2. O contribuinte foi excluído do SIMPLES por fazer parte de um
“Grupo Econômico, nos termos do art. 30, IX da Lei n. 8.212/91,
cumulado com o art. 121, I do CTN”, onde também participam as
empresas
MAQ
MOVEIS
INDÚSTRIA
DE
MOVEIS
ESCOLARES LTDA. e filial, e MAQ MOVEIS MOVEIS
ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA. e filial, que respondem
solidariamente pelo crédito tributário constituído;
3. Em razão da exclusão do contribuinte do SIMPLES, foi instaurado
o Processo Administrativo no 18088.000658/2010-44 onde estão
reunidos todos os documentos e provas que motivaram a exclusão
e comprovam a existência do citado “Grupo Econômico de Fato”;
4. A base de cálculo foi levantada através das declarações do
contribuinte bem como de suas folhas-de-pagamento;
5. Nos lançamentos foram considerados como créditos os valores
recolhidos em DARF-Simples, Código de Recolhimento 6106;
6. A fiscalização comparou as multas aplicáveis ao caso a fim de
aplicar a que fosse mais favorável ao contribuinte em cada
competência.
A contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 22/11/2010
(fl. 02) e, em 22/12/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 267/271, instruída
com os documentos nas fls. 272 a 321, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
Em sua Impugnação o contribuinte:
1. Afirma que constam da GFIP todos os segurados que lhe prestaram
serviços e sua respectiva remuneração;
2. Argumenta que as contribuições que não constam da GFIP decorrem do
fato da empresa ter optado pelo SIMPLES;
3. Sustenta que o caso em tela não pode ir a julgamento enquanto não for
julgado o Processo no 18088.000658/2010-44, que discute se a exclusão
do SIMPLES foi correta ou não.
Os Sujeitos Passivos Solidários tomaram ciência do Auto de Infração, via Correio,
em 25/11/2010 (fls. 264/265), mas não apresentaram suas respectivas impugnações.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 14-33.834, em 24/05/2011 a 6a Turma julgou no sentido considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido. Para sua
decisão a DRJ tomou como base o Acórdão do Processo no 18088.000658/2010-44, que manteve
o lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RPO, via Correio, em
15/06/2011 (fl. 334) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/07/2011, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fl. 335, instruído com os documentos nas fls. 336
a 346, onde, em síntese, requerer o apensamento do presente processo ao Processo no
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000728/2010-64

18088.000658/2010-44 em razão da decisão a ser prolatada depender do que ficar decidido no
citado processo.
Ao final, pleiteia pelo acolhimento do Recurso e o cancelamento do débito fiscal
reclamado, em razão do exposto na impugnação apresentada.
O processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF que, em 11/07/2012 a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento,
através da Resolução no 243-000.080 (fls. 355/358), resolveu por unanimidade converter o
julgamento em diligencia a fim de aguardar o trânsito em julgado do Processo no
18088.000658/2010-44.
Tendo em vista a juntada da decisão definitiva do Processo no
18088.000658/2010-44 (fls. 378/379), exarada em 16/07/2019, o processo retornou ao CARF
para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Inicialmente, cabe esclarecer que os processos de números 18088.000728.2010-
64, 18088.000729.2010-17, 18088.000779.2010-96 e 18088.000799.2010-67 estão sendo
julgados conjuntamente na mesma sessão de julgamento.
Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais da parte empresa,
inclusive GILRAT, relativa às competências 01/2006 a 13/2007, tendo em vista a exclusão da
empresa do Simples.
Assevera ainda o Relatório de Lançamento que foram abatidos os valores
recolhidos pela empresa através de DARF, citados no relatório DD-Discriminativo do Débito, na
coluna “CRÉDITOS”, bem como nos Relatórios - RDA - Relatório de Documentos
Apresentados e RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte não traz qualquer argumento novo,
apenas pleiteia pelo acolhimento do Recurso e o cancelamento do débito fiscal reclamado, à vista
do exposto nas manifestações e impugnações apresentadas.
Conforme se verifica das razões de defesa apresentadas inicialmente às fls.
268/271, a contribuinte afirma que constam da GFIP todos os segurados que lhe prestaram
serviços e sua respectiva remuneração, porém, as contribuições que não constam da GFIP
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000728/2010-64

decorrem do fato de a empresa ter optado pelo SIMPLES. Assevera ainda que a verificação de
erro na elaboração da GFIP somente poderá ser considerada após o Julgamento do Processo n°
18.088.000658/2010-44, relativo à sua exclusão do SIMPLES. Se insurge ainda contra a
aplicação da multa.
Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que em 11 de julho de 2012, através da
Resolução no 2403-000.080, o julgamento foi convertido em diligência para que se aguardasse o
trânsito em julgado do Processo Administrativo no 18088.000658/2010-44.
Após retorno de diligência foi juntada a decisão definitiva de intempestividade do
Recurso Voluntário, mantendo-se, por conseguinte, a exclusão da empresa no Simples (fls.
383/384).
Com efeito, de acordo com o Relatório de Lançamento, a empresa foi excluída do
Simples Federal (Lei 9.317 de 05 de dezembro de 1996) e do Simples Nacional (Lei
Complementar 123), através dos Atos Declaratórios Executivos nos 40/2010 e 41/2010 de 26 de
outubro de 2010, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2006.
Destarte, a decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, através dos Atos
Declaratórios Executivos nos 40/2010 e 41/2010, apenas formalizou uma situação que já ocorrera
de fato, tendo, dessa forma, efeitos meramente declaratórios.
Assim, tendo em vista que a contribuinte passou a sujeitar-se às normas de
tributação aplicáveis às empresas em geral, foi realizado o lançamento para a constituição do
crédito tributário relativo às contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária.
Consoante já ressaltado, os presentes autos tratam do descumprimento da
obrigação principal, concernente às contribuições devidas pela empresa, relativas às parcelas
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, com os
acréscimos legais de juros e multa.
Nesses termos, ressalte-se o que dispõe o Código Tributário Nacional acerca das
obrigações tributárias:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Com efeito, não trata o presente processo administrativo de multa por
descumprimento de obrigação acessória. No entanto, em face de alegações de incoerência no
lançamento, a decisão de piso assim esclareceu:
[...] ao informar no sistema a sua condição de optante pelo Simples (código 2 no campo
específico), a empresa suprime, para efeito de cálculo das contribuições devidas por ela,
empresa, os fatos geradores pertinentes, mormente porque as empresas vinculadas ao
SIMPLES não contribuem para a Seguridade Social pela remuneração dos seus
servidores, mas por um percentual de seu faturamento, arrecadado à parte em DARF
próprio. Entretanto, para efeito da contribuição dos segurados, as informações dos fatos
geradores e da base-de-cálculo são mantidas, permanecendo informadas, válidas e
íntegras na correspondente GFIP mensal.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.085 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000728/2010-64

Do exposto conclui-se que não há incoerência alguma, menos ainda cerceamento de
defesa, quando se afirma que as informações atinentes aos fatos geradores e às bases de
cálculo não estão declaradas na GFIP em relação às contribuições da empresa, ao
mesmo tempo em que se considera que estão declaradas em GFIP, nesse caso em
relação às contribuições dos segurados. Repise-se, a base-de-cálculo da contribuição é a
mesma, a remuneração (com o nome jurídico de salário-de-contribuição, quando se
refere aos segurados) mas efetivamente, para as empresas optantes pelo SIMPLES, que
informam essa condição previamente na declaração, os fatos geradores e as bases-de-
cálculo não são informados, uma vez que tais empresas não contribuem pela
remuneração dos segurados, mas pelo faturamento. Pensar diferente disso é mero
raciocínio sofístico, sem qualquer validade prática ou jurídica.
No que tange à aplicação da multa, por força do art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada deve levar em consideração as disposições
previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN
RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula
CARF n° 119).

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital